Tribunal: STF
Processo: STP 990
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória. Precatório. Complementação de repasses para o FUNDEF. Requerente que figura como autor da demanda de origem.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que manteve o indeferimento de requerimento de expedição de precatório para pagamento da parcela supostamente incontroversa da complementação de repasses para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério.



2. Ilegitimidade ativa. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por isso, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias.



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Incidência da Súmula nº 279/STF.



4. Pedido não conhecido.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Teolândia/BA, que tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento de pedido de expedição de precatório relativo ao pagamento das diferenças de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério (FUNDEF).  



    2. Na origem, o Município de Teolândia/BA propôs, perante a 20ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, o cumprimento individual de sentença nº 0076277-18.2016.4.01.3400. Tal feito tem por objeto título executivo resultante da ação civil pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou perante a 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses feitos para o FUNDEF a partir de 1998.



     



    3. O feito ficou sobrestado por força da decisão proferida na ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio da qual foram suspensos todos pagamentos decorrentes da ação civil pública em questão. Essa decisão foi objeto da STP 379, ajuizada pelo mesmo Município perante esta Corte. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para permitir a retomada da execução, “vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios”. 



    4. Todavia, após impugnação da União, o juízo de primeiro grau indeferiu, nos autos do cumprimento de sentença, o pedido de expedição de precatório para pagamento do valor incontroverso. A decisão foi mantida pelo TRF da 1ª Região no agravo de instrumento nº 1003488-43.2021.4.01.0000. Transcrevo a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    1. Trata-se de exame da possibilidade de expedição de precatório de parcela incontroversa para pagamento de débito, em cumprimento de sentença ainda em discussão. 



    2. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, "na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República" (AgR no RE 504.128/PR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado no DJe-157 e no DJ em 7.12.2007, p. 55, bem como no Ementário vol. 2302-04, p. 829). No mesmo sentido: AgR no RE 556.100/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado no DJe-078 e, 2.5.2008 e no Ementário vol. 2317-06, p. 1.187. 3. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório. 4. Ressalte-se o disposto na Súmula 31/AGU: "É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública". [...]. “. (REsp 1837552/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) 



    3. Contudo, a mencionada expedição de precatório de parcela incontroversa apenas pode ocorrer para possibilitar a execução da parte da dívida não impugnada pelo ente público em Embargos à Execução ou após seu trânsito em julgado. 



    4. A UNIÃO opôs embargos à execução e apresentou impugnação ao próprio título judicial. 



    5. Relativamente ao tema em análise este egrégio Tribunal também reconhece a necessidade de ausência de impugnação do título judicial exequendo. Verbis: “A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, tratando-se de impugnação total em cumprimento de sentença, a expedição de precatório somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que apreciou a impugnação. Precedentes. 2. Na espécie, considerando que a União se insurge contra o título executivo de forma ampla, arguindo questões prejudiciais de mérito, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de expedição de precatório de parcela incontroversa. 3. Agravo interno não provido.”. (AGTAG 1034374- 30.2018.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 04/05/2020 PAG.



    6. Agravo de Instrumento não provido.  



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão. O Município alega que, a despeito de a decisão proferida na STP 379 ter reconhecido seu direito de prosseguir com o cumprimento da sentença coletiva, o ato impugnado suspendeu a ordem de expedição de precatório deferida em seu favor. Indica que o ato impugnado acolheu o argumento de que a expedição de precatório de parcela incontroversa apenas pode ocorrer para possibilitar a execução da parte da dívida não impugnada pelo ente público em embargos à execução ou após o seu trânsito em julgado. Salienta que as preliminares suscitadas pela União em sua impugnação ao cumprimento de sentença, além de rechaçadas pela STP 379, foram rejeitadas pelo TRF da 1ª Região no julgamento de outros agravos de instrumento. Defende, ademais, que esses argumentos são insuficientes para impedir a retomada do cumprimento de sentença, uma vez que não podem ser alterados os limites da sentença proferida na ação de conhecimento, já transitada em julgado.



    6. Indica a presença de perigo na demora, decorrente do “entrave ao recebimento de mais de R$ 25 MILHÕES DE REAIS, que serão aplicados em favor de serviços educacionais aos munícipes locais”. Alega que impedir o recebimento do precatório “é, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos graves ao direito à educação do povo do Município de Teolândia/BA”. Destaca que outros municípios tiveram êxito em demandas similares ajuizadas perante esta Suprema Corte (e.g. STP 656 e Rcl 39.509).



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, ou, no mérito, por sua improcedência, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. AMPLA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RISCO DE DANO INVERSO. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar pedido suspensivo quando a demanda de origem ostenta natureza constitucional, envolvendo a interpretação e a aplicação de normas relativas ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).



     2. A suspensão é meio de impugnação inidôneo à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, por demandar ampla análise do mérito e/ou revolvimento dos fatos e provas, condutas processuais que imprimem nítido papel de sucedâneo recursal ao pedido. 



    3. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao interesse público. 



    4. Revela dano inverso ao interesse público a suspensão de efeitos de decisão mediante a qual é obstada a expedição de precatório de parcela controversa de forma prematura, haja vista que a impugnação ainda não foi decidida de forma definitiva, nos termos do art. 100, § 5º, da Constituição Federal e do art. 535, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo ou, superado o óbice, pelo indeferimento da contracautela.



    8. É o relatório. Decido.  



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    11. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. 



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    12. Além disso, o exame da matéria na origem, ficou restrito à existência (ou não) de valor incontroverso, diante da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União. 



    13. Veja-se que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender, mesmo se confirmada em sede de agravo interno. Diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório, incidirá na hipótese a Súmula nº 279/STF.



    14. Por fim, quanto aos precedentes citados na inicial, anoto que: (i) a situação dos autos é diversa da analisada na STP 656, em que se discutiu a suposta ilegitimidade do Município requerente para executar a sentença coletiva que condenou a União a realizar o ressarcimento de recursos do FUNDEF; e (ii) quanto à Rcl 39.509, o feito possui regras processuais próprias, que não se aplicam às medidas de contracautela.



    15.  Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente